Tribunal: TJDFT
Processo: 0704004-67.2024.8.07.0021
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-16
Data de publicação: 2025-05-29

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. RECURSO INOMINADO. AUTORIZAÇÃO DE USO DE TRANSPORTE ESCOLAR. CONTRATO SIMULADO. ILICITUDE. NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. JULGAMENTO IMEDIATO. TEORIA DA CAUSA MADURA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1.1. Recurso contra sentença que extinguiu o processo por ausência de interesse de agir do autor. Pretensão de rescisão de contrato de locação, condenação da ré à remoção de comodato no DETRAN/DF e ao pagamento de valores inadimplidos.
1.2. A sentença extinguiu o processo sem resolução do mérito por ausência de interesse de agir, sob o fundamento de que o distrato anexado afirmaria que o veículo teria sido devolvido à ré, razão pela qual ausente a condição da ação.
II. Questão em discussão
2.1. A controvérsia reside em: i) nulidade da sentença por ausência de fundamentação; ii) possibilidade de julgamento imediato, conforme teoria da causa madura; e iii) validade do contrato firmado entre as partes para utilização de autorização de uso de transporte escolar.
III. Razões de decidir
3.1. A sentença não analisou todos os pedidos formulados, violando o dever de fundamentação previsto no art. 93, IX, da CF e no art. 489, § 1o, do CPC.
3.2. Aplicação da teoria da causa madura, nos termos do art. 1.013, § 3o, IV, do CPC, permitindo o julgamento imediato do mérito.
3.3. O contrato firmado entre as partes se revelou simulado, visando contornar a vedação de transferência da autorização para transporte escolar imposta pelo Decreto Distrital no 37.332/2016.
3.4. A nulidade do negócio jurídico decorre da inobservância dos requisitos legais e da vedação expressa à cessão da autorização de serviço, conforme os arts. 9o, § 4o, e 10 do referido decreto.
3.5. Embora a ilicitude do contrato impeça sua exigibilidade, eventuais prejuízos alegados pelo autor devem ser pleiteados por meio das vias ordinárias, nos termos do art. 884 do Código Civil.
IV. Dispositivo
4.1. Nulidade da sentença decretada de ofício por ausência de fundamentação (art. 93, inciso IX, da CF, e art. 489, § 1o, do CPC); em aplicação da teoria da causa madura (art. 1.013, § 3o, inciso IV, do CPC), recurso conhecido e não provido. Pedido autoral julgado improcedente. Recorrente vencido condenado ao pagamento das custas processuais (art. 55 da Lei no 9.099/1995), que ficarão com a exigibilidade suspensa (art. 98, § 3o, do CPC); sem condenação em honorários advocatícios, ante a inexistência de contrarrazões.

Tese de julgamento: O contrato que visa à cessão indireta da permissão de uso para transporte escolar configura simulação ilícita, sendo nulo nos termos do art. 167 do Código Civil e das normas administrativas pertinentes.
______________
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 93, IX; CPC, arts. 489, § 1o, e 1.013, § 3o, IV; CC, arts. 167 e 884; Decreto Distrital n. 37.332/2016, arts. 9o, § 4o, e 10.